Tribunal: CARF
Processo: 11128.722910/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722910/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.779 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PERMATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 29/09/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE, LANÇAMENTO PARA PREVENIR
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A existência do depósito judicial, ainda que integral, não impede o lançamento
do crédito tributário, sendo que o julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ
não alterou esse panorama.
Súmula CARF no 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante)
OPÇÃO
PELA
VIA
JUDICIAL.
DESISTÊNCIA
TÁCITA
DA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
EFEITOS.
SÚMULA CARF.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A existência de depósito judicial do montante integral do crédito tributário
suspende sua exigibilidade, mas não obsta a lavratura do Auto de Infração para
prevenir a decadência,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722910/2011-98
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

concomitância de objeto nas instancias judicial e administrativa, de acordo com a Súmula CARF
no 1.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Tatiana Josefovicz
Belisário, Mateus Soares de Oliveira, Márcio Robson Costa e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-83.675
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 15/08/2018, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/16, lavrado em 16/12/2011 é relativo à cobrança de
direitos antidumping, resultando em crédito tributário apurado de R$ 82.444,19, previsto na
Lei n° 9.019, de 1995, em seu artigo 7o, § 2o.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na importação de resina de policloreto de vinila efetuada
por meio da Declaração de Importação no 1/1845226-9 (fls. 17/20). Através desta submeteu a
despacho 108.000kg da mercadoria a qual foi classificada no código NCM 3904.1010.
Ocorre que, pela edição da Resolução CAMEX no 51 de 28/08/2008, para as
mercadorias resinas de policloreto de vinila, obtidas por processo de suspensão (PVC-S),
classificadas na posição tarifária 3904.1010, quando originárias da República Popular da
China e da República da Coréia (Coréia do Sul), é prevista, além da alíquota normal do II, a
cobrança de direitos antidumping, a serem recolhidos sob a forma de alíquota ad valorem. A
mesma Resolução prevê exceção desta cobrança para as exportações realizadas pela
empresa sul-coreana Hanwha Chemical Corporation, cuja margem de dumping foi
considerada de minimis. A Resolução Camex no 51 já estava vigente no momento do registro
da declaração de importação, fato gerador do tributo para fins de aplicação de direitos
antidumping.
O importador impetrou Mandado de Segurança no 0010157-48.2011.403.6104,
perante a 4a Vara da Justiça Federal em Santos/SP, no qual requereu a concessão de ordem
judicial para autorizar o desembaraço das mercadorias, com afastamento da exigência
de recolhimento dos direitos antidumping. O referido mandamus deferiu o pedido de
liminar, autorizando a liberação das mercadorias mediante depósito judicial dos valores
referentes aos direitos antidumping, a fim de dar prosseguimento ao despacho aduaneiro.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

Sendo assim, o Auto de Infração foi lavrado a fim de prevenir decadência,
visando de cobrar os valores decorrentes da incidência do Direito Antidumping, em razão da
existência de ação judicial sobre o tema.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 93/97) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- tempestividade na apresentação do Recurso Voluntário;
- preliminar de nulidade do Auto de Infração, uma vez que teria efetuado o
depósito do montante integral, conforme a determinação judicial, portanto, o mesmo deveria
ser declarado insubsistente;
- ausência de renuncia ao contraditório em razão de proposição de ação
judicial, pois tal fato seria uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- inaplicabilidade da cobrança do direito antidumping no caso, tendo em vista
que o produto teria sido importado de uma trading, mas seu fabricante seria a empresa sul-
coreana Hanwha Chemical Corporation, a qual é exatamente aquela excepcionada pela
Resolução Camex que instituiu a cobrança do direito antidumping,
Requereu a nulidade do Auto de Infração e alternativamente, a procedência da
Impugnação, cancelando-se o crédito tributário constituído pelo lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-83.675, no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 126/137) que julgou por unanimidade de votos improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 144/152)
alegando, em síntese as mesmas argumentações apresentadas na Impugnação.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

No presente caso foi lavrado Auto de Infração para prevenir decadência (em
razão da existência de ação judicial que discutia o mesmo tema) para cobrança dos direitos previstos
no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, conforme
previsto na Lei n° 9.019, de 1995, em seu artigo 7o, § 2o, (regulamentada pelo Decreto n° 1.602, de
1995) que disciplina os procedimentos administrativos:
"Art. 7° O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
§ 1° Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem como se for o
caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação."
(Destacou-se)

Tendo a requerente impetrado Mandado de Segurança a fim de não recolher os
direitos antidumping acima descritos, teve seu pedido de liminar deferido, obtendo
autorização para desembaraço das mercadorias mediante depósito judicial do valor
integral dos valores correspondentes ao direito antidumping em discussão.
A DI no 11/1845226-9 foi registrada em 29/09/2011 (data do fato gerador), com
exigência de recolhimento dos valores relativos ao direito antidumping que totalizavam
R$46.647,16. O depósito judicial judicialmente determinado foi recolhido
intempestivamente; em 19/10/2011 (fl.53). Dessa forma, efetuou-se a cobrança dos valores
decorrentes da incidência do Direito Antidumping:
"Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
(...)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios
na data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido:
I- no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos
por cento), por dia de atraso, a partir do lo (primeiro) dia subsequente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e
b) a incidência de juros de mora calculados a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para- títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do lo (primeiro) dia do mês subsequente ao do registro da declaração de importação até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento; e
II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta, e cinco por cento) e dos
juros de mora previstos na alínea b do inciso I deste parágrafo."
(Destacou-se)

Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

A parte, inicialmente, insurge-se contra a lavratura do Auto de Infração para
prevenir a decadência. Requer a declaração de nulidade deste Auto por entender que o mesmo
não poderia ter sido lavrado. Em suas palavras: “em relação aos tributos lançados pela sistemática
da homologação, pondera-se pela desnecessidade do lançamento, vez que o contribuinte, ora,
Recorrente, por si mesmo, optou por submeter à solução da questão ao poder judiciário, sendo o Auto
de Infração nulo de pleno direito, pois não há motivo que justifique o lançamento para prevenir a
decadência em situações de depósito judicial, como no caso em tela”.
O lançamento em questão, para cobrança dos valores relativos ao direito
antidumping, foi efetuado com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em função da
existência de depósito judicial do montante integral. Neste caso específico, houve a imposição
de multa de ofício, em função de o deposito ter sido efetuado posteriormente ao inicio da
ação fiscal (especificamente a inclusão de exigência para o pagamento dos referidos direitos no curso do
despacho de importação). Ressaltando-se que a autuação teve por desígnio tão somente a
prevenção da decadência.

A legislação em vigor tem previsão para tal lançamento. O artigo 63, da Lei no
9.430, de 1996 prevê o lançamento de ofício, destinado à prevenção da decadência, com fins
de constituição de crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em face da
existência de liminar em mandado de segurança ou tutela antecipada concedida.
Lei no 9.430, de 1996
“Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma dos Incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.”

Lei no 5.172, de 1966
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI - o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.”
(Destacou-se)

Cabe mencionar que a despeito da previsão legal, este tema específico foi
controverso, tanto na esfera administrativa quanto judicial. As divergências a este respeito
surgem em razão do REsp STJ n° 1.140.956/SP, no qual se discutiu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em virtude de depósito judicial, considerado insuficiente
pela autoridade fiscal. Esta decisão, concluiu que, em se tratando de depósito do montante
integral, restaria impossibilitado o ato de cobrança, aí incluído o lançamento do principal, com a
imposição da multa de ofício. Na ocasião, entretanto, o STJ não se debruçou sobre outros
aspectos que não faziam parte da discussão daqueles autos, tais como: casos em que o auto de
infração tenha sido lavrado sem a imposição de multa de ofício, ou com insuficiência de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

depósito para a quitação do débito em litígio, ou ainda quando o depósito ocorre somente após o
início da ação fiscal (como ocorre no caso ora em exame).
Em razão desta polêmica, 1a Turma da CSRF, analisou questão semelhante em
sede de recurso de divergência e, na ocasião, entendeu-se válida autuação concebida em situação
semelhante à dos autos que culminaram com a publicação da Súmula CARF n° 165, que possui
caráter vinculante, abaixo reproduzida:
“Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade
ao sujeito passivo.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

A partir deste entendimento, citam-se alguns acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que foram decididas em mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO AO
RESP 1.140.956/SP - Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se consolidou
no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral, não impede o
lançamento do crédito tributário, sendo que o julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo
STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
(Acórdão no 9101-006.314, de 15/09/2022. Processo: 16327.720800/2012-40 Relator:
Carlos Henrique De Oliveira)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2009, 2011
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante integral do crédito
tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da
Administração Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento de oficio desses
valores, quando feito com suspensão de exigibilidade e sem a incidência de multa de
ofício.
(Acórdão no 9101-003.686, de 07/08/2018. Processo: 16327.720191/2013-18
Relatora: Viviane Vidal Wagner)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ, em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia, é o de que o depósito do montante integral do crédito
tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da
Administração Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento de ofício desses
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

valores, desde que feito com suspensão de exigibilidade e sem a incidência de multa de
ofício. Inteligência da Súmula CARF no 48.
(Acórdão no 9101-004.209, de 04/06/2019. Processo: 16327.720511/2014-11 Relator:
Demetrius Nichele Macei)

AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEGRAIS. LANÇAMENTO DE
OFICIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. EFEITOS. CABIMENTO.
Não há nulidade no lançamento que objetiva constituir crédito tributário referente a
tributo, com a exigibilidade suspensa, em que os depósitos judiciais correspondentes,
tomados em sua integralidade, sejam suficientes à cobertura do montante apurado e
consequente garantia da suspensão da exigibilidade. O depósito judicial no montante
integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, não ficando, entretanto, a
União Federal impedida de constituí-lo pelo lançamento de ofício a fim de prevenir
a decadência.
(Acórdão 9303-010.926. Processo n° 16643.000116/2010-01. Relator: Luiz Eduardo
de Oliveira Santos)

Muito esclarecedora também a colocação da Conselheira Edeli Pereira Bessa, ao
analisar tese de mesmo teor, a qual se toma a liberdade de transcrever, pela clareza da exposição:
“Frente a este contexto, não é lícito concluir que, embora desnecessário, seja nulo ou
improcedente o lançamento formalizado em face de depósito integral do crédito
tributário. Não há noticia de decisão judicial impedindo a formalização do lançamento,
a autoridade lançadora era competente, o ato reúne os requisitos expressos no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72 e veicula crédito tributário ainda não extinto. Em verdade,
nulidade somente se verificaria se o art. 142 do CTN fosse interpretado a contrario
sensu, de modo a concluir que a vinculação ali expressa não autoriza lançamentos
desnecessários. Todavia, este não foi o objetivo do legislador, que fez uso da expressão
“vinculado” apenas para afastar a discricionariedade do agente fiscal, e não para
impedir atuações que pudessem ser dispensáveis. Recorde-se, ainda, que a
formalização de crédito tributário com exigibilidade suspensa, ainda que por
depósito judicial, sempre foi uma prática administrativa que resultou, neste
Conselho, na aprovação da Súmula CARF n° 5 (São devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral)”
(Acórdão no 1101-001.135, de 05/06/2015. Processo: 16327.721065/2012-91.
Relatora: Edeli Pereira Bessa)

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência deste Conselho é profícua em exemplos
que pendem para o entendimento de que o fato de o sujeito passivo ter efetuado o depósito do
montante integral, não cria vedação à atuação do agente público e que o lançamento não deve
ser anulado, eis que não padece de vício de nulidade, bem assim não acarreta prejuízos ao
contribuinte. O depósito judicial do montante integral, portanto, não obsta a constituição do
crédito tributário.
À luz das ponderações acima reproduzidas, constata-se que não existe respaldo
para que se cancele ou anule auto de infração lavrado no intuito de prevenir a decadência,
ainda que se considere tal medida prescindível, em hipóteses em que o sujeito passivo tenha
ingressado com ação perante o Poder Judiciário, mediante depósito do montante integral do
crédito tributário. Portanto, apesar de entender-se dispensável, o Auto de Infração para
prevenir a decadência não pode ser considerado ilegal ou vedado pelo ordenamento
jurídico.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

Cabe, finalmente, mencionar que a lavratura do Auto de Infração analisado
atendeu aos ditames legais, não havendo, assim, desrespeito à ordem judicial. Em nenhum
momento a fiscalização exigiu ou cobrou o tributo lançado, apenas efetuou o procedimento de
lançamento para prevenir a decadência, restando suspenso o crédito até decisão judicial
definitiva. Não assiste razão ao recorrente, portanto, em seu pleito de nulidade do Auto de
Infração.

Dos Efeitos da Ação Judicial
A DI no 11/1845226-9 foi registrada em 29/09/2011, tendo sido interrompida
pela Autoridade Fiscal para exigência a respeito dos direitos antidumping e seus reflexos
em relação ao ICMS. Apesar de não cumpridas às exigências, a DI foi desembaraçada em razão
de a autuada ter obtido liminar em mandado de segurança, concedido em 14/10/2011.
Na inicial do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n° 0010157-
48.2011.403.6104-4, distribuído para a 4a Vara da Justiça Federal de Santos/SP, se verifica que o
mérito do benefício pleiteado na importação também foi objeto do pedido judicial, que não
se ateve à somente à liberação das mercadorias, tendo em vista que levou ao exame judicial o
motivo pelo qual discordava das alegações do Fisco em relação à cobrança dos direitos
antidumping (fls. 54/65):
“O que pretende a Impetrante, nesta via, cujo direito é líquido e certo, nada mais é do
que o desembaraço da mercadoria importada através das Dl 11/1845226-9,
originária da República da Coréia do Sul e fabricada pela HANWHA CHEMICAL
CORPORATION, sem a exigência do recolhimento do direito antidumping e a
consequente multa, ambos indevidos, cuja situação jurídica encontra respaldo na
Resolução CAMEX mencionada, isentando o direito cobrado, sem que seja
interpretado, que a JEBSEN & JEBSEN GMBH & CO, por ter realizado a
intermediação/operação comercial junto a HANWHA, com a importação dessa
resina tenha desfigurado essa exceção disposta na referida Resolução.”
(Destacou-se)

A decisão de primeira instância dos autos do processo no 0010157-
48.2011.403.6104, que tramitou perante a 4a Vara Federal de Santos/SP, foi prolatada nos
seguintes termos (fls 49/51):
"... DEFIRO o pedido de liminar, mediante a realização de depósito integral e em
dinheiro, o qual, uma vez efetivado, terá o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário e permitir o prosseguimento do despacho aduaneiro da DI no
11/1845226-9..."
(Destacou-se)

Em cumprimento à decisão judicial, após o exame documental e a verificação
física da mercadoria, foi realizado o desembaraço sem o recolhimento do direito antidumping
devido, com o encaminhamento da DI para a Equipe de Lavratura de Autos de Infração, para a
constituição do crédito tributário suspenso.

Já em sede de apelação, analisada pela 4a Turma do Tribunal Regional Federal da
3a região, fica ainda mais claro que o Poder Judiciário foi instado a se manifestar a respeito
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

do mérito da questão da cobrança do direito antidumping. Isto porque a sentença foi
prolatada em 07/03/2018 nos seguintes termos:
“4. No caso vertente, a impetrante alega que, por tratar-se justamente de
mercadorias exportadas pela empresa sul-coreana Hanwha Chemical Corporation,
estaria isenta da sobretaxa.
5. Nada obstante, conforme restou comprovado nos autos (fls. 31), o exportador
declarado na DI é Jebsen &Jessen (GMBH & CO), da Alemanha, sendo que a empresa
Hanwha Chemical Corporation consta como fabricante/produtor.
6. Tratando-se de norma isentiva, portanto, de caráter de exceção, a interpretação
que deve ser dada é restritiva, nos termos do art. 111 do CTN, não cabendo ao
Judiciário ampliá-la, estendendo-a para empresas tradings não contempladas no
ato normativo.
7 Apelação da União e remessa oficial providas. Sentença reformada.”
(Destacou-se)

Desta forma, fica claro que o Poder Judiciário foi instado a analisar a questão do
mérito relativo à motivação da cobrança dos direitos antidumping. E assim o fez, conforme se
verifica no trecho da sentença acima transcrito. É incontroverso que a interposição de ação
judicial implica renúncia à instância administrativa no que diz respeito à discussão da
matéria nela tratada, conforme determinação existente no Ato Declaratório Normativo Cosit no
3, de 1996, e no Parecer Cosit no 7, de 2014:
Ato Declaratório Normativo Cosit no 3/ 1996
"DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou a desistência de eventual recurso
interposto.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona a matéria
diferenciada (p. ex. aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.).
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á
a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151, do CTN.
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC)."

No presente litígio, como a autuada impetrou ação judicial pleiteando liminar para
liberação das mercadorias sem o pagamento dos direitos antidumping, mencionando à
autoridade judicial as razões pelas quais não concordava com as posições do Fisco, o que
obrigou a mesma a manifestar-se a este respeito. Ficou evidenciada, portanto, identidade entre
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722910/2011-98

o objeto da matéria julgada pela autoridade judiciária com o mérito deste Recurso, de
modo a revelar concomitância entre o litigio judicial e o administrativo. Desta forma, esta
questão não pode ser tratada em qualquer instância de julgamento administrativo,
devendo-se acatar a decisão judicial quando transitada em julgado.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
foi sumulada por meio do enunciado 1:
“Súmula CARF no 1- Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tendo em vista a propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está
em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de
modo que não pode o presente recurso ser conhecido. Havendo o trânsito em julgado da
matéria cabe a unidade de origem aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no seguinte sentido:
- rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e,
- no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de
concomitância de objeto nas instâncias judicial e administrativa,
- declarando definitivo, administrativamente, o crédito tributário lançado, devendo
ser acatada a decisão judicial transitada em julgado.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 177
DF CARF MF
Original